Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738403-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMERI DALMASO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial contábil elaborado com a finalidade de liquidar o valor decorrente de sentença coletiva proferido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O Banco do Brasil S.A. sustenta a impossibilidade de acolhimento dos cálculos elaborados pelo perito por entender ter havido excesso na execução. Afirma que o perito não adotou índice de correção dos débitos judiciais deste Tribunal de Justiça, o que teria ensejado a apuração de montante incorreto. Alega que o laudo pericial deixou de realizar o decote correto das devoluções decorrentes da Lei n. 8.088/1990. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja fixado como valor devido o importe de R$ 237.386,02 (duzentos e trinta e sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Preparo regular (id 51213761). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova pericial contábil para a apuração do valor devido. O perito nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau apresentou laudo pericial contábil contendo o resumo dos autos, o trabalho pericial, a análise técnica/científica, respostas aos quesitos do Juízo de Primeiro Grau e de ambas as partes e a conclusão do trabalho.[1] Transcrevo, para melhor exame da matéria, a conclusão adotada no laudo pericial: Diante do exposto, conclui-se que o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal (ações condenatórias em geral – devedor não enquadrado como Fazenda Pública) desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 344.618,82 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), posicionado em 31/05/2023. Ato contínuo, o Banco do Brasil S.A. apresentou sua discordância em relação ao laudo pericial. Sustentou, em síntese, ter havido equívoco quanto ao índice de atualização monetária adotado e a ausência de dedução da Lei n. 8.088/1990. Almeri Dalmaso, por sua vez, apresentou sua concordância acerca da conclusão adotada pelo perito judicial e requereu a homologação do valor apurado. O perito apresentou esclarecimento pericial. Em relação ao índice de atualização monetária da diferença, reconheceu ter adotado a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal para a apuração do valor devido. Em relação à dedução da Lei n. 8.088/1990, informou não ter havido determinação judicial de compensação dos valores das concessões relativas à devolução da Lei n. 8.088/1990. O Banco do Brasil S.A. manifestou-se sobre o esclarecimento apresentado pelo perito e o Juízo de Primeiro Grau, após entender que o cálculo apresentado está em consonância com o que restou determinado no dispositivo dos Embargos em Recurso Especial n. 1.319.232/DF, homologou o laudo e declarou liquidado o feito. Inconformado com a citada decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente recurso. A primeira controvérsia consiste em analisar o índice de correção dos débitos judiciais adotado na apuração do valor devido. O perito reconheceu ter adotado a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal para a apuração do valor devido. O agravante, por sua vez, defende a aplicação da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. Isso porque, ainda que o processo originário seja decorrente da Justiça Federal, não há razão para a aplicação dos índices de correção monetária atinentes àquele Tribunal quando a liquidação de sentença tramita perante a Justiça Estadual e não envolve a Fazenda Pública. Confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não há razão para aplicação de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal quando a liquidação de sentença tramita perante a Justiça Estadual. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1669748, 07370351520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 4. Consoante entendimento jurisprudencial, o índice a ser aplicado para correção monetária dos créditos decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o INPC. 5. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário Distrital, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte, e não os índices empregados pela Justiça Federal. (...) 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (Acórdão 1718390, 07328251820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 887. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. NÃO APLICÁVEL TABELA DE CÁLCULOS DO TRF-1. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. NECESSIDADE. OPÇÃO DO MUTUÁRIO. DESNECESSIDADE. ABATIMENTOS ANTERIORES À MP237/90. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. (...) 4. Ainda que se trate de cumprimento de sentença referente a ação que tramitou perante a Justiça Federal, não tramitando o cumprimento de sentença naquela Justiça especializada, nem se tratando de ação em desfavor da Fazenda Púbica não é aplicável a tabela de cálculos do TRF-1. (...) 11. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1730516, 07396429820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É inaplicável a tabela de cálculos da Justiça Federal, uma vez que não se trata de liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, mas em face da instituição financeira, sociedade de economia mista, que ostenta natureza privada. 2.1. Assim, deve ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT, que já adota o INPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. (Acórdão 1737291, 07211372520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de amortização a título de devolução derivada da Lei n. 8.088/1990. O art. 6o da Lei n. 8.088/1990 facultou aos mutuários de operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990. A possibilidade de amortização a título de devolução derivada da Lei n. 8.088/1990 foi objeto de deliberação nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF. Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do referido acórdão: “(...) a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido à incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...)” Verifica-se que o título judicial objeto da presente liquidação permite as amortizações por abatimentos negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivadas da Lei n. 8.088/1990, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do liquidante, Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. DIFERENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. (...) 2. A Lei no 8.088/1990 em seu art. 6o facultou aos mutuários de operações de crédito rural, fundadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990. 3. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. 4. Como consequência, devem ser considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747797, 07226303720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL,3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo mutuário. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73). 3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 4. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente. 5. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622983, 07198064220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 163199421 do processo originário.